Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713302-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRATAN SILVA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A abordagem consequente da observação de conduta suspeita e conhecimento de tratar-se de “boca de fumo” e receber o rótulo de “cracolândia” a rua em que reside o apelante, que logra a apreensão de entorpecentes em poder do réu não pode ser infirmada pela simples alegação de uso. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4. Nos termos do §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 5. O pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que se trata de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra sustentação no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas se dediquem à traficância, como forma de sustentar o próprio vício. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, defendendo a ausência de elementos caracterizadores do tráfico de drogas. Argumenta quanto à pequena quantidade de droga e à ausência de mercancia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, os depoimentos prestados pelos agentes de polícia responsáveis pela prisão do apelante são hígidos e harmônicos, demonstrando que o réu tinha em depósito, transportava, trazia consigo e guardava porções de entorpecentes, tal qual narrado na denúncia, inexistindo prova capaz de afastar a idoneidade das declarações prestadas por esses agentes (CPP, art. 156). (...) Não obstante tenha ocorrido a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes nas mãos do réu – 2,12 g (dois gramas e doze centigramas) de maconha e 4,26 g (quatro gramas e vinte e seis centigramas) de crack -, não se pode excluir, pelas demais provas produzidas no feito, que se destinavam apenas ao consumo pessoal. Assim, a quantidade de droga apreendida e a forma de armazenamento, no momento da apreensão, evidencia a incompatibilidade com a tese defensiva de mero uso.” (ID 64269101). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015